Tribunal: TJMT
Processo: 1044123-15.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044123-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), REPRESENTANTE DO INVENTÁRIO DE RENATO GOMES NERY (AGRAVANTE) registrado(a) civilmente como RENATA MOREIRA GOMES NERY - CPF: 999.031.211-72 (AGRAVANTE), MANOEL registrado(a) civilmente como MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (AGRAVANTE), REPRESENTANTE DO INVENTÁRIO DE RENATO GOMES NERY (AGRAVANTE) registrado(a) civilmente como RENATA MOREIRA GOMES NERY - CPF: 999.031.211-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LIVIA MOREIRA GOMES NERY - CPF: 007.325.931-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO GOMES NERY JUNIOR - CPF: 007.402.421-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (ADVOGADO), MANOEL registrado(a) civilmente como MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA – MATÉRIAS RENOVÁVEIS EM APELAÇÃO – INTERESSE RECURSAL QUANTO À GRATUIDADE CONCEDIDA – INOCORRÊNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O sistema recursal adotado pelo CPC/2015 estabelece taxatividade mitigada para o cabimento do agravo de instrumento, sendo a regra geral a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, que devem ser impugnadas em preliminar de apelação ou contrarrazões (art. 1.009, § 1º).

A decisão que rejeita preliminar de inépcia da petição inicial não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, tratando-se de matéria processual renovável em sede de apelação, sem risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Embora o art. 1.015, V, do CPC preveja agravo de instrumento contra decisões sobre gratuidade da justiça, tal cabimento restringe-se à parte onerada com o indeferimento do benefício ou acolhimento de sua revogação, não possuindo o réu interesse recursal para impugnar o deferimento da gratuidade ao autor.

A aplicação da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) exige demonstração concreta e específica de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, não bastando alegação genérica de prejuízo ou mera discordância quanto ao entendimento de primeiro grau.

Ausente demonstração de urgência que justifique a cisão do julgamento, não se conhece do agravo de instrumento.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1044123-15.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY

AGRAVADO: MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY
, representado por sua inventariante
Renata Moreira Gomes Nery
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios, processo nº 1079480-64.2024.8.11.0041, proposta por
MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA
, por meio da qual foi rejeitada a preliminar de inépcia da petição inicial, bem como mantida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor, ora agravado.

Nas razões recursais Id. 334965358, a parte agravante alega, em suma, que a decisão agravada indeferiu indevidamente a preliminar de inépcia da petição inicial, ignorando que a via eleita – ação de cobrança – seria inadequada para discutir honorários advocatícios em hipótese de ausência de contrato escrito e existência de controvérsia quanto aos termos e até a própria existência de ajuste verbal.

Defende que a pretensão do autor agravado deveria ter sido deduzida por ação de arbitramento de honorários, prevista no artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), e não por meio de ação de cobrança, que exige dívida líquida, certa e exigível.

Ressalta que o autor agravado não comprovou a existência nem os termos de qualquer contrato de honorários, baseando-se unicamente em alegações genéricas sobre ajuste verbal. Argumenta, no ponto, que a inicial não traz nexo lógico entre os fatos narrados e a conclusão pretendida, o que, por si só, configuraria inépcia nos termos do artigo 330, § 1º, III do CPC.

Sustenta que a inadequação da via processual configura vício processual insanável, que impede a análise do mérito e impõe a extinção do feito sem resolução de mérito. Cita precedentes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do Superior Tribunal de Justiça para reforçar que, havendo controvérsia sobre existência ou extensão de contrato de honorários, é necessário o ajuizamento de ação de arbitramento, sendo vedada a substituição dessa via pela cobrança direta.

Invoca ainda a jurisprudência do STJ na qual se firmou o entendimento de que o juiz não pode converter ação de cobrança em arbitramento de honorários sem pedido expresso, sob pena de julgamento extra petita.

No segundo eixo de insurgência, a parte agravante impugna a decisão agravada também quanto à manutenção da gratuidade da justiça ao agravado, alegando que não houve concessão anterior válida da benesse, tampouco apresentação de declaração de hipossuficiência ou documentos que atestassem insuficiência financeira.

Afirma que o autor agravado, em sua petição inicial, fundamentou seu pedido de isenção apenas na Lei Estadual nº 11.077/2020, que alterou a Lei nº 7.603/2001, mas que essa norma trata de isenção de custas apenas em hipóteses de execução de honorários advocatícios, não sendo aplicável à ação de cobrança. Destaca que, no caso concreto, trata-se de processo de conhecimento, não de execução.

Explana que a gratuidade da justiça não pode ser concedida automaticamente a advogados, devendo ser comprovada a hipossuficiência, o que não ocorreu nos autos, e que a mera alegação de ser advogado não autoriza a concessão do benefício. Observa também que não houve pedido expresso de gratuidade, nem declaração formal de insuficiência de recursos, e que a decisão agravada parte de pressupostos inexistentes.

Ainda sobre esse ponto, enfatiza que o autor agravado é Desembargador aposentado, o que, por si só, afasta a alegação de hipossuficiência financeira. Acrescenta que, mesmo após a edição da Lei nº 15.109/2025, que incluiu o § 3º ao art. 82 do CPC, essa norma não se aplica retroativamente, pois a ação foi ajuizada em 16/12/2024, antes de sua entrada em vigor.

A parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a decisão agravada, ao rejeitar a preliminar de inépcia da petição inicial e manter a tramitação da ação de cobrança de honorários baseada em contrato verbal controverso, gera risco de grave lesão processual e insegurança jurídica, uma vez que permite o prosseguimento de feito manifestamente eivado de vícios formais. Alega, ainda, que a manutenção da gratuidade de justiça sem prévia comprovação da hipossuficiência acarreta distorção processual, criando ônus excessivo à parte requerida, e que tais circunstâncias justificam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a sustar os efeitos da decisão impugnada até o julgamento definitivo do agravo.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento integral do recurso, para que: seja reconhecida a inépcia da petição inicial, com fundamento na ausência de elementos mínimos que permitam o prosseguimento da ação, diante da escolha indevida da via processual da cobrança em detrimento do arbitramento, e consequentemente, seja extinto o feito sem resolução do mérito; seja revogada a decisão que concedeu os benefícios da gratuidade de justiça ao autor agravado, em razão da ausência de requerimento formal, inexistência de declaração de hipossuficiência e da inaplicabilidade da legislação estadual invocada; seja reformada a decisão agravada na íntegra, reconhecendo-se os vícios processuais apontados e assegurando a correta aplicação do direito material e processual à espécie.

Custas de preparo recolhidas.

A liminar recursal foi indeferida pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, em substituição legal, na data de 19/12/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 338776369.

Contraminuta no Id. 341230892 da parte recorrida, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida. Pede, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Renato Gomes Nery contra decisão interlocutória que rejeitou preliminar de inépcia da petição inicial e deferiu o benefício da justiça gratuita ao autor em ação de cobrança de honorários advocatícios.

O agravante fundamenta o recurso nos incisos I e V do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sustentando inadequação da via eleita e ilegalidade na concessão da gratuidade processual.

Pois bem.

Passo ao exame da admissibilidade recursal.

O sistema recursal brasileiro adotou, com o Código de Processo Civil de 2015, o modelo de taxatividade mitigada para o cabimento do agravo de instrumento, conforme expressa previsão do artigo 1.015 e seus incisos.

A regra geral estabelece que as decisões interlocutórias não são imediatamente recorríveis, devendo as questões nelas decididas ser impugnadas em preliminar de apelação ou contrarrazões, nos termos do artigo 1.009, § 1º, do mesmo diploma legal.

Apenas as hipóteses expressamente previstas no rol do artigo 1.015 autorizam a interposição imediata do agravo de instrumento, assegurando-se assim a celeridade processual e evitando-se a fragmentação excessiva do procedimento.

No caso concreto, o agravante invoca os incisos I e V do artigo 1.015 como fundamento de cabimento do recurso.

O inciso I refere-se às decisões sobre
tutelas provisórias
, o inciso V trata da
concessão ou denegação de gratuidade da justiça
, e o inciso XIII abrange outras hipóteses expressamente previstas em lei.

Analisando detidamente as questões suscitadas no agravo, verifica-se que a decisão recorrida enfrentou duas matérias distintas: a rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial e o deferimento da justiça gratuita ao autor.

Quanto à rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial, não se vislumbra enquadramento em qualquer das hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, isso porque a decisão que afasta preliminar de inépcia possui natureza eminentemente processual e não se confunde com as situações excepcionais que autorizam o agravo de instrumento.

Além disso, não há tutela provisória sendo concedida ou revogada, não se trata de mérito do processo, tampouco de situação urgente que justifique a cisão do julgamento, sendo que a alegação de inadequação da via eleita e os argumentos sobre a clareza da petição inicial constituem matérias que podem e devem ser renovadas em sede de apelação, não havendo risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a interposição imediata do agravo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

Contudo, essa mitigação não autoriza a banalização do sistema recursal nem permite que toda e qualquer decisão interlocutória seja imediatamente impugnada mediante agravo de instrumento, sendo imprescindível que a parte demonstre, de forma clara e objetiva, a existência de situação excepcional que torne inútil ou ineficaz o diferimento da análise da questão para momento posterior.

Na hipótese dos autos, o agravante não demonstrou qualquer urgência na apreciação da matéria relativa à inépcia da petição inicial, mesmo porque a rejeição dessa preliminar permite o regular prosseguimento do feito, com a produção de provas e o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Outrossim, repisa-se que eventual equívoco na manutenção da petição inicial poderá ser corrigido em sede de apelação, sem que isso cause qualquer prejuízo irreparável ao agravante, sendo que a simples discordância quanto ao entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau não configura a urgência exigida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a aplicação da tese firmada no Tema 988.

A propósito, sobre a temática,
já decidiu este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO –
INTERPOSIÇÃO EM FACE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SANEOU O FEITO E AFASTOU AS PRELIMINARES E A PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDAS – JUÍZO QUE NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AOS CASOS EM QUE GERE GRAVE PREJUÍZO À PARTE – DESCABIMENTO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O artigo 1.015 do CPC especifica o rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento, no qual não está aquela que afasta a tese prejudicial relativa à prescrição e as preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva.
A interpretação do referido dispositivo pode ser flexibilizada para abarcar situações onde se demonstre grave prejuízo à parte, o que não se vê na hipótese tratada nos autos.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023468-90.2023 .8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2024)

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO –
DECISÃO SANEADORA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO ENQUADRAMENTO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988 DO STJ) – NÃO CONHECIMENTO NO TOCANTE
– ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA – MÉRITO DA DEMANDA – CABIMENTO DO RECURSO – APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CC) – RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 618 DO CC – REJEIÇÃO DA TESE DE DECADÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.
O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não prevendo a interposição do recurso contra decisão que rejeita alegação de ilegitimidade ativa. A tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) não se aplica ao caso, pois a decisão impugnada não possui urgência que inviabilize a rediscussão da matéria em sede de apelação, podendo ser arguida oportunamente, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.
(...).”
(N.U 1036162-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025)

No que tange ao deferimento da justiça gratuita, embora o inciso V do artigo 1.015 do Código de Processo Civil expressamente preveja o cabimento de agravo de instrumento contra decisões sobre gratuidade da justiça, tal viabilidade recursal apenas contempla a parte onerada com o deferimento do benefício, a qual possui legitimidade e interesse recursal para impugnar tal decisão (
“rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”
), mesmo porque a concessão da gratuidade da justiça ao autor não impõe qualquer ônus imediato ao réu, não havendo prejuízo concreto que justifique o interesse recursal do agravante neste momento processual.

De outra feita, a aplicação da tese firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração concreta e específica da urgência na apreciação da matéria, não bastando a mera alegação genérica de prejuízo ou a simples discordância quanto ao entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau.

No caso dos autos, o agravante limitou-se a reproduzir argumentos de mérito sobre a inépcia da petição inicial e sobre a legalidade da concessão da gratuidade, sem demonstrar qualquer situação excepcional que torne inútil ou ineficaz o diferimento da análise dessas questões para momento posterior.

A possibilidade de renovação das matérias em sede de apelação, sem prejuízo ao exercício do direito de defesa, afasta a aplicação da mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

A propósito:

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
PRETENSA REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO NOVO QUADRO NORMATIVO RECURSAL ESPECÍFICO (ART. 1.015 DO CPC) E QUE DEVERÁ SER ARGUIDA NO MOMENTO DO APELO – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE
– PRECEDENTES – NÃO CONHECIMENTO.
“Deferida a assistência judiciária, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples. Somente cabe agravo de instrumento em face da decisão que indeferir a gratuidade ou acolher o pedido de sua revogação. (...)” (N.U 1008782-06.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018).”
(N.U 1000825-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por AUTO PRIME MULTIMARCAS LTDA e PRIME MOTORS 85 LTDA contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que reconheceu a legitimidade passiva das embargantes em ação consumerista envolvendo compra e venda de veículo usado, vedou a denunciação da lide e manteve a gratuidade da justiça deferida à parte autora. II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto ao enfrentamento da legitimidade passiva das embargantes, considerando que o pagamento foi direcionado a terceiro; (ii) saber se o acórdão foi omisso ao não enfrentar explicitamente a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC (Tema 988 do STJ) na impugnação à gratuidade da justiça; e (iii) saber se existem fundamentos para a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.
III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da legitimidade passiva das embargantes, fundamentando a aplicação da teoria da aparência nas relações consumeristas, considerando a participação de preposto vinculado às empresas nas tratativas contratuais e a boa-fé objetiva da consumidora que confiou na posição aparente das embargantes como fornecedoras. 4. A circunstância de o pagamento ter sido direcionado a terceiro não descaracteriza a participação das embargantes na cadeia negocial, sendo tal elemento implicitamente considerado quando da análise da configuração da relação de consumo, privilegiando a proteção da consumidora que legitimamente confiou na apresentação externa da situação jurídica.

5. Quanto à alegada omissão sobre a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, o acórdão fundamentou adequadamente o não conhecimento da matéria relativa à gratuidade de justiça, tendo em vista que a decisão agravada manteve o benefício concedido, não se enquadrando na hipótese legal de cabimento recursal prevista no art. 1.015, V, do CPC.
6. A mera invocação da taxatividade mitigada não autoriza automaticamente o conhecimento do recurso, sendo imprescindível a demonstração concreta da urgência e da potencial inutilidade da discussão em sede de apelação, não evidenciada adequadamente no caso, especialmente porque a realização da prova pericial não implica despesa imediata para as embargantes e os ônus sucumbenciais recairão sobre a parte que restar vencida.
7. A manutenção da gratuidade da justiça foi devidamente fundamentada, considerando que o juízo de primeiro grau analisou detidamente a questão e concluiu pela manutenção do benefício com base na prova documental da hipossuficiência da autora, sendo insuficiente a alegação genérica de incompatibilidade patrimonial para caracterizar a urgência que autorize a aplicação excepcional da taxatividade mitigada. IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:"1. Não configura omissão a ser sanada por embargos declaratórios o acórdão que, aplicando a teoria da aparência nas relações consumeristas, reconhece a legitimidade passiva de empresas cujos prepostos participaram das tratativas contratuais, ainda que o pagamento tenha sido direcionado a terceiro. 2. A aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de urgência e potencial inutilidade da discussão em sede de apelação, não sendo suficiente a alegação genérica de prejuízo com custos processuais para autorizar o conhecimento de agravo de instrumento contra decisão que mantém a gratuidade da justiça."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, V, e 1.022; CDC, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.464.125/SP; STJ, REsp 1.696.396/MT (Tema 988).”
(N.U 1020756-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025)

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
INDEFERIMENTO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADO NO ROL TAXATIVO ARTIGO 1.015, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE
– ACOLHIMENTO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO – INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO AO REAL VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL LITIGIOSO – DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.
Deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso, no tocante ao indeferimento da impugnação à concessão da gratuidade da justiça, porque não contemplada no rol do artigo 1.015, do CPC. Não verificada qualquer urgência, decorrente da inutilidade do julgamento da questão, no recurso de apelação, nos termos da tese firmada no Tema n. 988 do STJ, não cabe Agravo de Instrumento da decisão que indefere impugnação à justiça gratuita. Nas ações possessórias, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico obtido. Inexistindo comprovação do valor de mercado do imóvel litigioso, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação, apresentada pela parte recorrente.”
(N.U 1012278-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA.
DECISÃO QUE DEFERE JUSTIÇA GRATUITA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, V, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE INUTILIDADE DA ANÁLISE EM APELAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que deferiu gratuidade judiciária à parte adversa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o recurso deveria ser rejeitado por violação ao princípio da dialeticidade; (ii) se a decisão que defere justiça gratuita pode ser objeto imediato de agravo de instrumento; (iii) se há cabimento da taxatividade mitigada em razão de eventual urgência ou risco de perecimento do direito; e (iv) se subsiste interesse recursal quanto aos efeitos da gratuidade.
III. Razões de decidir 3. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade. Rejeição. As razões recursais enfrentam, de forma suficiente, os fundamentos da decisão agravada, em conformidade com o art. 1.021, § 1º, do CPC, bem como com a Súmula 182 do STJ. 4. O art. 1.015, V, do CPC restringe o cabimento de agravo de instrumento às hipóteses de indeferimento ou revogação da assistência judiciária, não contemplando decisão concessiva do benefício. 5. A jurisprudência do STJ (Tema 988) admite a taxatividade mitigada apenas diante de risco de inutilidade do exame em apelação, o que não se verifica no caso, pois a matéria poderá ser discutida oportunamente, sem prejuízo à parte agravante. 6. O deferimento da justiça gratuita não acarreta prejuízo irreversível, tampouco subsiste controvérsia quanto à retroatividade dos seus efeitos, já esclarecida em embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais enfrentam de modo suficiente os fundamentos da decisão impugnada. 2. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que defere justiça gratuita, à luz do art. 1.015, V, do CPC. 3. A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade da análise da matéria em apelação, o que não se verifica em relação ao deferimento da assistência judiciária. 4. Ausente interesse recursal, mantém-se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por sua inadmissibilidade.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, § 1º; 1.015, V; 1.021, § 1º; 932, III.”
(N.U 1021929-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 06/10/2025)

Por fim, registre-se que o sistema recursal brasileiro busca o equilíbrio entre o direito ao duplo grau de jurisdição e a necessidade de celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, sendo que a admissão indiscriminada de agravos de instrumento contra toda e qualquer decisão interlocutória compromete a tramitação regular dos processos, gera sobrecarga nos tribunais e contraria a lógica do sistema estabelecido pelo Código de Processo Civil de 2015.

De fato, a taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 não pode ser interpretada de forma a esvaziar a regra geral de irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, devendo ser aplicada apenas nas situações excepcionais em que efetivamente demonstrada a urgência na apreciação da matéria.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por ausência de previsão legal de cabimento, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se aplicando ao caso concreto a mitigação estabelecida no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça ante a inexistência de demonstração de urgência que torne inútil o diferimento da análise das questões para momento posterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026